Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE INERENTE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE.
1. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula no 596, do STF, segundo o qual "as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada (Enunciado de Súmula no 539/STJ).
3. A mera utilização do sistema de amortização “Tabela Price” no cálculo de capitalização dos juros não gera, por si só, onerosidade excessiva, diante do entendimento de que o anatocismo na periodicidade mensal é permitido nos contratos de mútuo, celebrados por instituições financeiras.
4. É cabível a cobrança da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN no 3.518/07 (art. 3o - Tabela I da Circular 3.371/07), desde que pactuada, e não implique vantagem excessiva ou exagerada à instituição financeira.
5. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, considerou serem cabíveis as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro de contrato, desde que pactuadas e não haja cobrança excessiva.
6. Apelo não provido.